Tribunal: CARF
Processo: 17515.000169/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17515.000169/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.755 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2010
CONCOMITÂNCIA.
Estando o objeto da lide sob os auspícios do Judiciário até o momento, (sem
trânsito em julgado, portanto) apenas resta aplicar o quanto descrito na Súmula
1 desta Casa.
REGIME AUTOMOTIVO. PROCESSO PRODUTIVO. CONCEITO.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas
para o desenvolvimento do produto final e não apenas a transformação, a
montagem, o beneficiamento, o acondicionamento ou reembalagem ou a
renovação e o recondicionamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17515.000169/2010-42
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.755 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000169/2010-42

Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de tributos aduaneiros (II, PIS e COFINS),
com os consectários legais, devidos por ocasião do registro da declaração de importação
10/0275438-2.
1.2. Para tanto narra o auto de infração que a Recorrente importou unidades de
refrigeração (5 a diesel e 3 elétricas e a diesel) acabados, isto é, que não se destinam ao processo
produtivo desta – e, consequentemente, não se enquadram no benefício descrito no § 1° artigo 5°
da Lei 10.182/01 (regime automotivo).
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. “Não há amparo legal em nosso ordenamento jurídico que possibilite ou
justifique o lançamento tributário com o fim, único e exclusivo, de evitar a
decadência tributária quando o próprio sujeito passivo, PREVIAMENTE, na
esfera judicial, antecipa o pagamento do tributo controverso por meio de
depósito”;
1.3.2. Nulidade do auto de infração,
1.3.2.1. Uma vez que “o Auditor Fiscal responsável ao lavrar o auto de
infração "imaginou" que o Mandado de Segurança ajuizado pela
Impugnante teria por objetivo discutir o mérito do cabimento ou não do
beneficio fiscal concedido pela Lei n.° 10.182/2001” quando, em verdade,
“o objeto do Mandado de Segurança impetrado perante a Justiça Federal
de Curitiba, diz respeito unicamente a continuidade e conclusão do
procedimento vinculado de desembaraço aduaneiro dos equipamentos
importados por conta dos depósitos judiciais efetuados”;
1.3.2.2. Por falta de descrição do enquadramento legal;
1.3.3. Os produtos importados passam por processo de beneficiamento (alteração
da parte elétrica para adequação à rede nacional) no Brasil, logo, são produtos
semi-elaborados;
1.3.3.1. Ademais, o processo produtivo foi analisado pelo DECEX no
momento da concessão do Regime Especial, fato que, no mínimo,
demonstra sua boa-fé;
1.3.4. Impossibilidade de incidência de juros moratórios e multa de ofício ante o
depósito judicial da quantia controvertida.
1.4. A DRJ Recife manteve integralmente a autuação, porquanto:
1.4.1. “A lavratura do Auto de Infração com exigibilidade suspensa, para
prevenção da decadência, não se deu em função de uma concessão de medida
liminar em mandado de segurança mas sim em função do depósito do montante
devido”, depósito motivado por exigências no curso do despacho aduaneiro;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.755 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000169/2010-42

1.4.2. “O Auto de Infração foi lavrado tendo como fundamento a liberação das
mercadorias sem o recolhimento dos tributos exigidos e não fundamentado na
aplicação ou não do Regime Automotivo à operação de importação realizada
pela impugnante”;
1.4.3. Não há vedação a lavratura de auto de infração para exigência de tributo
com exigibilidade suspensa;
1.4.4. O lançamento descreve de forma rigorosamente correta os fatos que lhe
deram origem, a saber, desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas sem o
pagamento dos tributos ante depósito judicial dos valores controversos;
1.4.5. Não há nulidade por excesso de enquadramentos legais apontados pela
fiscalização se este excesso não implica em cerceamento do direito de defesa, o
que não é o caso;
1.4.6. A adaptação na voltagem e na potência do produto importado não se
configura como processo de industrial a atrair a incidência do regime automotivo;
1.4.7. Laudo pericial emitido no curso do despacho atesta que os equipamentos
importados estão acabados e prontos para o uso;
1.4.8. Cabível a multa de ofício por perda da espontaneidade pois o depósito
sucedeu o registro da Declaração de Importação;
1.4.9. O art. 5° do Decreto-Lei n° 1.736, de 20 de dezembro de 1979, é expresso
ao permitir a cobrança de juros de mora ainda que ante a suspensão do crédito
tributário.
1.5. Ainda não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, em peça em
que abandona todos os argumentos acerca das nulidades, reitera os demais argumentos da
Impugnação e destaca:
1.5.1. Laudo pericial realizado no âmbito da Ação Declaratória no 5002310-
08.2011.404.7000 e parecer técnico emitido para instruir Solução de Consulta
atestam que as mercadorias por si importadas sofrem processo de industrialização
no Brasil;
1.5.2. Da Constituição Federal e da Legislação do IPI, temos que industrialização
significa “qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o
acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para
consumo”;
1.5.3. Seu objeto social (fabricação, montagem de aparelhos de refrigeração e ar
condicionado e peças destinadas primariamente à equipagem de veículos) indica
atividade industrial;
1.5.4. O depósito judicial foi feito antes do lançamento de ofício, logo, não há
incidência dos consectários legais;
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.755 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000169/2010-42

1.5.5. “O Poder Judiciário [na ação 5002310-08.2011.404.7000] reconheceu a
carência da competência da RFB para retirar e alterar o direito subjetivo da
Recorrente em relação à fruição dos benefícios da Lei no 10.182/2001”;
1.5.5.1. Embora não tenha transitado em julgado a decisão que lhe é
favorável, este deve ser imediatamente aplicável vez que não mais sujeita à
recurso com efeito suspensivo.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. No curso do despacho aduaneiro da Declaração de Importação 10/0275438-2
foi solicitado pela fiscalização laudo pericial para análise dos bens importados. O laudo pericial
tinha como um dos objetos a composição das máquinas, isto é, se as máquinas despachadas
encontravam-se completas, acabadas e em condições de funcionamento sendo que para ambas as
perguntas a resposta do perito credenciado foi positiva:

2.1. Tendo em mente o antes descrito, a fiscalização entender ser descabido o
enquadramento no regime automotivo descrito na Lei no 10.182/2001; para a fiscalização apenas
os bens inacabados – rectius, a serem industrializados – são passíveis de redução do imposto de
importação.
2.2. Após o desembaraço aduaneiro e posterior lançamento de ofício a
Recorrente propôs a ação Declaratória 5002310-08.2011.404.7000. A antedita ação tem como
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.755 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000169/2010-42

uma das causas de pedir a Solução de Consulta 337/2010 que entendeu inaplicável o regime
automotivo à Recorrente posto esta não se enquadrar como industrial.
2.3. Desta feita, numa análise superficial, quer parecer que o objeto da ação
judicial e do presente processo administrativo diferem. Todavia, ao observarmos a exordial
coligida aos autos tem-se que para afastar os efeitos da solução de consulta a Recorrente
destaca, especificamente, que industrializa os produtos objeto da DI em voga (SYS MD-300):
Lançamento:

Inicial:

2.4. Em assim sendo, os temas aqui tratados e no processo judicial se
entrecruzam, isto é, para afirmar que a Recorrente é fabricante, foi preciso dizer que ela aplica
os bens importados que adquiriu em seu processo industrial. Justamente por este motivo que o
Voluntário é – em boa parte – cópia da inicial; justamente por este motivo a Recorrente pede ao
final o reconhecimento do benefício aos produtos que importa:
Pedido:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.755 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000169/2010-42

Documento J:

2.5. Estando o objeto da lide sob os auspícios do Judiciário até o momento, (sem
trânsito em julgado, portanto) apenas nos resta aplicar o quanto descrito na Súmula 1 desta Casa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e não conheço do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.755 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000169/2010-42

Fl. 311
DF CARF MF
Original